Tribunal: TJBA
Processo: 8041864-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041864-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVA DANTAS MASSENA JUNIOR Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. ÉDITO CONDENATÓRIO SE LASTREOU EM OUTRAS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2-A, I DO CP (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NENHUMA PROVA DOS AUTOS PARA RESPALDAR O DEPOIMENTO. REAVALIAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECORRENTE QUE PRATICOU O DELITO DA MESMA ESPÉCIE DURANTE UMA SAÍDA TEMPORÁRIA. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal. Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (Id. 68999819), pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, no que diz respeito ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, suscitando que fora indevido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por sua vez, o réu também interpôs o referido recurso (Id. 68999821), requerendo: a) a declaração de nulidade parcial da prova, notadamente do reconhecimento pessoal promovido pela vítima na fase inquisitorial; b) sua absolvição; c) a reforma da dosimetria da pena; d) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e) e a concessão do direito de recorrer em liberdade. 2. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 28, id. 68999443), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1, id. 68999443), Auto de Entrega (fl. 30, Id. 68999443) e do Boletim de Ocorrência n. 00211712/2024 (fl. 35 e ss., Id. 68999443), tendo sido encontrados os bens subtraídos da vítima na posse do acusado, bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo. A autoria também é inconteste, o que pode ser verificado com a posse dos bens com o acusado, a declaração da vítima e os relatos das policiais em sede de inquérito policial. 3. Ainda que se possa admitir eventual nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima. No caso em apreço, o édito condenatório se lastreou sobretudo nos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, além de outros elementos de provas dos autos, de modo que a sentença condenatória não se lastreou exclusivamente no reconhecimento realizado nos moldes do art. 226 do CPP. 4. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Desse modo, não havendo qualquer elemento que demonstre estarem os agentes se escusando do seu papel de apurar o crime e de demonstrá-lo como de fato ocorreu, nem existindo qualquer interesse particular, não pode ser aceita a tese de que os depoimentos em comento são fracos para embasar uma condenação. 5. No que diz respeito ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, pleito formulado pelo órgão ministerial em suas razoes recursais, razão não lhe assiste. Na hipótese ventilada nos autos, consoante já mencionado, a despeito do reconhecimento da autoria e materialidade do crime ora descrito, a consubstanciar na condenação do recorrente nas penas do art. 157, caput, do Código Penal – em sua forma simples –, não se vislumbra, na hipótese, qualquer elemento apto a ensejar na aplicação a majorante referente a arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), haja vista que não há nenhuma prova nos autos para respaldar a referida narrativa. 6. Vale lembrar que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação – neste caso, o Ministério Público – comprovar, de forma inequívoca, o cometimento do crime, na forma fática trazida na exordial acusatória, deixando inconteste a materialidade e sua autoria, para além de qualquer dúvida razoável. 7. De igual modo, quanto ao pedido de reavaliação da dosimetria da pena, não assiste razão à irresignação da defesa Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. 8. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu, na primeira fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância desfavorável ao recorrente – maus antecedentes criminais -, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal. 9. Volvendo ao caso alhures, de fato, de fato, há maus antecedentes a serem considerados, porquanto, em uma breve consulta ao SEEU, constata-se que o requerente possui condenação, em definitivo – inclusive, estava em saída temporária quando do cometimento do crime ora apurado –, nos autos da Ação Penal n. 8165154-47.2022.8.05.0001, por fato anterior ao ora apurado, a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 10. Ademais, malgrado o pleito do Apelante acerca do direito de recorrer em liberdade, ocorre que, na hipótese em epígrafe, restou demonstrado pela existência de risco de reiteração delitiva pelo vínculo do Apelante para a prática do delito imputado, eis que, a despeito de ter sido condenado com sentença definitiva em processo pretérito, voltou a delinquir em crime de mesma espécie durante uma saída temporária, sendo considerado costumaz em crimes patrimoniais, praticados com violência e grave ameaça. 11. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 12. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo. 13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 8041864-24.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados GILVA DANTAS MASSENA JUNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça